Tribunal: STJ
Processo: 1009135-63.2017.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2600310 - SP(2024/0092597-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: LUIZ HENRIQUE BELTRAMINI
ADVOGADO
: BRENO AUGUSTO AMORIM CORREA - SP291308
EMBARGADO
: MARIA APARECIDA PATAQUINI CATANI
EMBARGADO
: LUCIANA CASSIA CATANI PAULINO DA SILVA
ADVOGADO
: MARIA JOSE CARDOSO - SP253697
INTERES.
: JOAO DE BASTOS CATANI - ESPÓLIO
INTERES.
: VIVIANE CRISTINA REMANOCI DE BASTOS CATANI
INTERES.
: TAMARA FERNANDA REMANOCI DE BASTOS CATANI
INTERES.
: JOAO GABRIEL REMANOCI
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, sob os fundamentos
de ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial, especialmente no
tocante à incidência da Súmula 7/STJ.
2. A parte embargante alegou que o julgado seria obscuro,
contraditório, omisso e conteria erro material, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
3. A parte embargada, devidamente intimada, requereu a
rejeição dos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, que autorizariam a oposição de
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se
prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação
do julgado, salvo nas hipóteses legais.
Documento eletrônico VDA55096475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 12:01:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 76484bf0-d777-4595-8159-a013c95732ce

6. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao interesse
da parte, conforme
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
7. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o
entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte
não configuram contradição.
8. Não há obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e
permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusão. Discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não caracteriza obscuridade.
9. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo. Divergências interpretativas ou jurídicas não
configuram erro material.
10. Os embargos de declaração opostos refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, não sendo
aptos a modificar o julgado.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 12:01:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 76484bf0-d777-4595-8159-a013c95732ce

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2600310 - SP(2024/0092597-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: LUIZ HENRIQUE BELTRAMINI
ADVOGADO
: BRENO AUGUSTO AMORIM CORREA - SP291308
EMBARGADO
: MARIA APARECIDA PATAQUINI CATANI
EMBARGADO
: LUCIANA CASSIA CATANI PAULINO DA SILVA
ADVOGADO
: MARIA JOSE CARDOSO - SP253697
INTERES.
: JOAO DE BASTOS CATANI - ESPÓLIO
INTERES.
: VIVIANE CRISTINA REMANOCI DE BASTOS CATANI
INTERES.
: TAMARA FERNANDA REMANOCI DE BASTOS CATANI
INTERES.
: JOAO GABRIEL REMANOCI
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, sob os fundamentos
de ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial, especialmente no
tocante à incidência da Súmula 7/STJ.
2. A parte embargante alegou que o julgado seria obscuro,
contraditório, omisso e conteria erro material, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
3. A parte embargada, devidamente intimada, requereu a
rejeição dos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, que autorizariam a oposição de
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54830928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:33
Código de Controle do Documento: a0fa2d76-98ba-435d-8a5e-0f0120c6b0eb

5. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se
prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação
do julgado, salvo nas hipóteses legais.
6. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao interesse
da parte, conforme
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
7. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o
entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte
não configuram contradição.
8. Não há obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e
permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusão. Discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não caracteriza obscuridade.
9. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo. Divergências interpretativas ou jurídicas não
configuram erro material.
10. Os embargos de declaração opostos refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, não sendo
aptos a modificar o julgado.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada (e-STJ fls.
):
865/866
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial, sob os fundamentos de ausência de demonstração
da vulneração aos dispositivos legais e incidência da Súmula 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54830928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:33
Código de Controle do Documento: a0fa2d76-98ba-435d-8a5e-0f0120c6b0eb

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial atende ao princípio da dialeticidade, mediante impugnação
específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada
por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a
parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
4. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia.
5. Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice previsto na Súmulas
exige que o recorrente demonstre,
7/STJ
de forma clara e objetiva, ser desnecessário o reexame de fatos e
provas para alterar o entendimento das instâncias ordinárias, não
sendo suficiente a alegação genérica de possibilidade de revaloração
das provas ou da qualificação jurídica dos fatos.
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial atrai a aplicação do artigo 932, III, do
Código de Processo Civil, resultando no não conhecimento do agravo.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo não conhecido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material. (e-STJ fls.
)
868/872
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos. (e-STJ fls.
)
887/891
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
(...)
O agravo é tempestivo, nos termos do § 5o, do Código de art. 1.003,
Processo Civil.
Documento eletrônico VDA54830928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:33
Código de Controle do Documento: a0fa2d76-98ba-435d-8a5e-0f0120c6b0eb

A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão:
(...)
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
Nos termos do do CPC e do parágrafo único, art. 932, inciso III,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá
art. 253, inciso I,
do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, que o recurso de agravo não
impugna, de maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão
de inadmissão. Do mesmo modo, não foram apresentados fatos novos
ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada o que
inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A partir do cotejo entre a decisão de admissibilidade e as razões do
agravo, verifico a existência de óbice formal impeditivo do
conhecimento do recurso, qual seja, a carência de impugnação
específica aos fundamentos da inadmissão do recurso especial.
De fato, nas razões do agravo em recurso especial a parte recorrente
limitou-se à fundamentação ampla e genérica, sem atacar de forma
pormenorizada os fundamentos da decisão recorrida, especialmente
no tocante ao óbice da Súmula 7 do STJ.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice previsto na Súmula 7 do STJ exige que o recorrente demonstre,
de forma clara e objetiva, ser desnecessário o reexame de fatos e
provas para alterar o entendimento das instâncias ordinárias, não
sendo suficiente a alegação genérica de possibilidade de revaloração
das provas ou da qualificação jurídica dos fatos para a correta
aplicação dos dispositivos legais.
(...)
Documento eletrônico VDA54830928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:33
Código de Controle do Documento: a0fa2d76-98ba-435d-8a5e-0f0120c6b0eb

Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie, tendo em vista terem sido fixados na origem no
percentual máximo de 20% (vinte por cento) (e-STJ fl. 636).
É o voto.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Documento eletrônico VDA54830928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:33
Código de Controle do Documento: a0fa2d76-98ba-435d-8a5e-0f0120c6b0eb

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Documento eletrônico VDA54830928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:33
Código de Controle do Documento: a0fa2d76-98ba-435d-8a5e-0f0120c6b0eb

Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54830928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:33
Código de Controle do Documento: a0fa2d76-98ba-435d-8a5e-0f0120c6b0eb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.600.310 / SP
Número Registro: 2024/0092597-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00192747320098260053 00284875020028260053 04190844119928260053 08102400819908260053
09714622919838260053
10091356320178260506
1009135632017826050650000
192747320098260053 20220000579141 202300424290 284875020028260053 4190844119928260053
8102400819908260053 9714622919838260053
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ HENRIQUE BELTRAMINI
ADVOGADO : BRENO AUGUSTO AMORIM CORREA - SP291308
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA PATAQUINI CATANI
AGRAVADO
: LUCIANA CASSIA CATANI PAULINO DA SILVA
ADVOGADO : MARIA JOSE CARDOSO - SP253697
INTERES.
: JOAO DE BASTOS CATANI - ESPÓLIO
INTERES.
: VIVIANE CRISTINA REMANOCI DE BASTOS CATANI
INTERES.
: TAMARA FERNANDA REMANOCI DE BASTOS CATANI
INTERES.
: JOAO GABRIEL REMANOCI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUIZ HENRIQUE BELTRAMINI
Documento eletrônico VDA55075822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:59:46
Código de Controle do Documento: 3a51d6ba-b890-45fd-b4a8-c7f63a6e5ebb

ADVOGADO
: BRENO AUGUSTO AMORIM CORREA - SP291308
EMBARGADO : MARIA APARECIDA PATAQUINI CATANI
EMBARGADO : LUCIANA CASSIA CATANI PAULINO DA SILVA
ADVOGADO
: MARIA JOSE CARDOSO - SP253697
INTERES.
: JOAO DE BASTOS CATANI - ESPÓLIO
INTERES.
: VIVIANE CRISTINA REMANOCI DE BASTOS CATANI
INTERES.
: TAMARA FERNANDA REMANOCI DE BASTOS CATANI
INTERES.
: JOAO GABRIEL REMANOCI
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:59:46
Código de Controle do Documento: 3a51d6ba-b890-45fd-b4a8-c7f63a6e5ebb